Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704526-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LEONARDO LOPES VALENTIM DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA JUSTA CAUSA. ARQUIVADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE E RAZOABILIDADE. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. 1. O controle jurisdicional dos atos administrativos deve se restringir ao exame da legalidade ou abusividade dos atos administrativos, não sendo permitido ao judiciário substituir-se ao administrador para análise do mérito do ato administrativo. 2. Não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido, tendo em vista que os contornos subjacentes à demanda almejam a aferição da legalidade de ato administrativo que eliminou candidato de certame público na fase de investigação social e vida pregressa, sendo o pedido apto a receber proteção jurisdicional acaso identificada a atuação administrativa abusiva ou dissonante da lei. Precedentes STF e STJ. 3. A fase de investigação social e vida pregressa em concursos públicos serve para avaliar o comportamento social e a conduta moral do candidato ao certame, a fim de se identificar se seu comportamento perante à sociedade reflete as pretensões direcionadas ao cargo público que pretende ocupar. 4. Afronta o princípio constitucional da não culpabilidade e torna ilegal a conduta da comissão do concurso que contraindica o candidato e o elimina de concurso público com base, exclusivamente, em inquérito policial já arquivado pela própria ausência de justa causa para o prosseguimento de uma ação penal. Precedentes da Corte. 5. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. 6. Remessa necessária admitida e recurso de apelação conhecido, ambos desprovidos. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos artigos 5o, incisos II e LVII, e 37, caput, e incisos I e II, ambos da Constituição Federal, sustentando ser legítima à Administração Pública a eliminação de candidato em concurso público, em consideração à sindicância de vida pregressa e investigação social, nos moldes previstos no edital. Aduz, assim, ofensa aos princípios da igualdade, da legalidade e do acesso aos cargos públicos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário merece seguir. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012